Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-06.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020497-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - CPF: 017.465.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADAS - REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS
CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (TEMPESTIVIDADE) -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O mero erro material (perfeitamente sanável) na indicação da recorrente, não acarreta o reconhecimento da ilegitimidade recursal.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Deve ser mantida a decisão agravada de
rejeição dos aclaratórios opostos em

face de

decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, p
or ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade),
se a

agravante não

demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1020497-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra decisão de rejeição dos embargos de declaração por ela oposto
contra decisão monocrática de não conhecimento de seu agravo de instrumento, p
or ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade).

A agravante sustenta que a Resolução n. 185/2013 do CNJ, bem como a Lei 11.419/2006, determinam que a contagem de prazo advindo de processos eletrônicos, devem obedecer a contagem do sistema do portal próprio; aduz que os dados fornecidos pelo sistema de registro de acesso do PJe, demonstram que a ciência da agravante, por intermédio do seu patrono via acesso Certificado Digital, só ocorreu em 20.10.2021.

Indica que a citada resolução
determina que as intimações devem ser feitas por meio eletrônico, obedecendo se o disposto na Lei 11.419/2006 e, seu artigo 5ª dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º da Lei 11.419/2006.

Argumenta que prevalece a intimação válida dentro do sistema PJe
(artigos 2º e 5º da Lei 11.419/2006). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com restabelecimento da liminar recursal anteriormente deferida.

Em contrarrazões, o agravado argui as preliminares de ilegitimidade recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022